Tribunal: TJMT
Processo: 1031397-43.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031397-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), CECILIA SAVARIS COZER - CPF: 495.792.231-49 (AGRAVANTE), EUNICE COZER - CPF: 451.866.691-72 (AGRAVANTE), ELENICE COZER TARTAS - CPF: 523.154.441-87 (AGRAVANTE), EDENICE COZER DE MELO - CPF: 535.066.691-68 (AGRAVANTE), ELENI COZER - CPF: 836.265.731-68 (AGRAVANTE), ADELIO COZER - CPF: 809.501.751-53 (AGRAVANTE), ADELAR COZER - CPF: 861.901.641-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AGUAS CRISTALINAS LTDA - CNPJ: 12.832.485/0001-69 (AGRAVADO), NOELY MORAES ARAUJO - CPF: 436.020.531-72 (AGRAVADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ALOYSIO LERNER - CPF: 278.982.029-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido, sob o fundamento de inexistência de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira dos autores, em razão de elementos presentes nos autos, como a propriedade de imóvel rural produtivo e veículos de alto valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação efetiva de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas do processo, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988, e art. 98 do CPC.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos constantes nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência. No caso concreto, restou demonstrado que os autores não se encontram em situação de miserabilidade, considerando a propriedade de imóvel rural produtivo de 362 hectares e a posse de veículos de alto valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, sendo legítima a sua revogação quando existirem elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.853.013/GO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT, AI 100311-54.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cecilia Savaris Cozer e outros
, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de retificação de registro civil, revogou o beneficio da justiça gratuita anteriormente deferida.

Inconformados, os agravantes requerem seja reconhecida a ilegalidade praticada pela magistrada
a quo
revogou a gratuidade sem intimar a parte agravante, em inobservância os procedimentos legais previstos no artigo 99, § 2º do CPC.

Sustentam que a renda bruta de todos os agravantes perfaz o valor de R$22.881,96, e só o pagamento das custas processuais é no valor de R$64.675,00. Alegam que o pagamento das custas impossibilitaria a subsistência de todos os agravantes, logo defendem fazer jus a gratuidade de justiça. A par de tais argumentos, requer a suspensão da decisão objurgada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 251096180).

As informações foram prestadas (id. 253708249).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 256521663).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cecilia Savaris Cozer e outros
ajuizaram ação de retificação de registro civil em desfavor de
Agropecuária Aguas Cristalinas Ltda., e outros
, alegando serem proprietários e possuidores do imóvel rural da fazenda Primavera II com área total de 362,0372 ha (trezentos e sessenta e dois hectares) no município de Gaúcha do Norte em Mato Grosso.

Aduz que foram surpreendidos com o registro de imóvel – Matricula: 18.403 de 12/03/2020, Livro: 02-CN, Ficha: 02, expedido pelo cartório do 1º serviço de registro de imóveis de Paranatinga-MT, onde consta como proprietários a Requerida: AGROPECUÁRIA ÁGUAS CRISTALINAS LTDA EPP, representada pela sua sócia Administradora, Sra. Noely Moraes Araújo.

Vislumbra-se que a
MMª. Juíza deferiu a justiça gratuita aos autores (id. 105351062 - autos de origem), após analise dos documentos juntados para comprovar a hipossuficiência alegada (id. 105349471- autos de origem).

Os réus apresentaram contestação, impugnando a justiça gratuita dos autores,
especialmente porque os autores aduzem na própria exordial que “
vêm desenvolvendo atividade rural no imóvel
” e “
desenvolvem atividades econômicas produtivas no imóvel
”. Ademais, alegam que 03 dos requerentes são empresários e possuem carro de luxo.

Em seguida, a douta magistrada
a quo

revogou a justiça gratuita deferida, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos que os autores faz jus a assistência judiciaria gratuita. (id. 133836813 – autos de origem).

Inconformados, os agravantes requerem seja reconhecida a ilegalidade praticada pela magistrada
a quo
revogou a gratuidade sem intimar a parte agravante, em inobservância os procedimentos legais previstos no artigo 99, § 2º do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, d
urante a marcha processual, especificamente em sede de preliminar de contestação, o réu impugnou a concessão da gratuidade da justiça deferida aos autores, em atendimento ao inciso XIII, do art. 337 do CPC. Ressalta-se que a parte autora teve oportunidade de se manifestar acerca do pedido em sede de impugnação a contestação.

Na espécie,
quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita feito pelos agravados,
mister
se faz constar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que os réus não lograram êxito em demonstrar, de forma efetiva e satisfatória, diga-se de passagem, a hipossuficiência financeira alegada.

Digo isso, porque o próprio imóvel objeto da demanda é incompativel com o beneficio. Além do mais, verifica-se que alguns d
os autores são proprietários de empresa e veículos de alto custo, mesmo que seja financiado, além de alegarem ser proprietário de uma área produtiva de 362 hectares, o que demonstra claramente a inconsistência da alegação de inexistência de recursos financeiros.

À vista disso,
para ser amparado pelo benefício da justiça gratuita, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade dos réus.

Com efeito, andou bem a d. magistrada ao consignar:

“Quanto ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça, a par dos argumentos lançados pelo requerente, tenho que estes não têm o condão, por si só, de demonstrar a condição de pobre na forma da lei, conforme alegado.

O art. 98 do novo Código de Processo Civil, dispões que
:“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ora,
in casu
, extrai-se dos autos a informação de que os autores Adelio Cozer, Adelar Cozer e Elenice Tartas praticam atividades empresariais, o que não condiz minimamente com a alegação de hipossuficiência à ensejar a manutenção do benefício de gratuidade de justiça.

Assim, verifica-se que os autores são proprietário de diversos veículos, além de serem proprietários de área produtiva de 362 hectares, o que vai de encontro com a argumentação de inexistência de recursos financeiros.

Por tais razões, o juízo pode proceder com uma averiguação sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, a revogação do benefício é medida que se impõe.

Em que pese o autor alegue sua hipossuficiência, as informações e documentações apresentadas nos autos não condizem com a alegação de miserabilidade.

Todavia, apenas a declaração é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, sendo que o autor não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

No caso em análise, o fato dos autores não realizarem o recolhimento do imposto de renda não retira a conclusão da existência de capacidade financeira face a área de média extensão ao qual detém posse.

Logo, conforme remansosa jurisprudência pátria o indeferimento do beneplácito é medida a ser seguida, senão vejamos o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – CONSONÂNCIA COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 5º, LXXIV - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça
”.
(TJMT, AI 100311-54.2017.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.12.2017, sem grifos no original)

Dessa forma,
revogo
o pedido de gratuidade da justiça anteriormente deferido aos autores.”
(id. 164575867 – autos de origem, negritei).

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do feito para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

[...]

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

O c. STJ ja enfrentou caso semelhante,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

[...]

6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.733.505/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2019
– negritei e grifei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”

(RAC n.º 1002247-08.2021.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.01.2022 – negritei e grifei).

Vale mencionar ainda, que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que não coaduna com o perfil dos réus.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5º, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
. [...]”
(RAI n. 0131768-81.2014, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015 – negritei).

Com isso, não podem os agravantes pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da justiça gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Logo, tenho que o
decisum
não merece reforma, devendo os agravantes efetuar o pagamento das custas processuais no prazo determinado pela douta magistrada
a quo
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025